Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-25.2020.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PASSAGEIRA – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO - VIAGEM REALIZADA POR VIA TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO CASO DE DANOS MORAIS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO NA PASSAGEM CANCELADA, OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI No 14.034/2020 - INDEVIDO O REEMBOLSO DO VALOR DO BILHETE DE TRANSPORTE TERRESTRE, EIS QUE UTILIZADO PELA RECLAMANTE, CUJA RESTITUIÇÃO IMPLICARIA NA VIAGEM SEM CUSTO ALGUM À PASSAGEIRA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001442-25.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 032.908.541-75 (RECORRENTE), SHEYDYHONNE MENDONCA DA SILVA - CPF: 100.889.989-59 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA DA SILVA ROSSI CONTE - CPF: 023.047.711-90 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021